Tribunal: TJSP
Processo: 2280701-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Tutela de urgência concedida – Decisão agravada que determinou a liberação da penhora, porém manteve a restrição quanto a transferência do bem – Presentes os requisitos legais para concessão da medida – Ademais, é possível que a determinação de bloqueio limite-se apenas ao impedimento de transferência do veículo, visto que não haveria qualquer prejuízo ao interesse da

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Tutela de urgência concedida – Decisão agravada que determinou a liberação da penhora, porém manteve a restrição quanto a transferência do bem – Presentes os requisitos legais para concessão da medida – Ademais, é possível que a determinação de bloqueio limite-se apenas ao impedimento de transferência do veículo, visto que não haveria qualquer prejuízo ao interesse da exequente, cabendo a liberação para que haja a possibilidade do gozo e uso do bem enquanto estiver na posse da agravada – Decisão mantida - Recurso não provido.*